Tribunal: TJBA
Processo: 0014189-82.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0014189-82.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LETICIA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO e outros (2)

Advogado(s)
:
ISRAEL SALVADOR FREIRE

APELADO: ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ISRAEL SALVADOR FREIRE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ERRO LABORATORIAL EM EXAME DE HIV. ILEGITIMIDADE ATIVA DA GENITORA AFASTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PELA VIA ACLARATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão da Segunda Câmara Cível na Apelação Cível n. 0014189-82.2011.8.05.0001, em desfavor de ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS e L. O. D. C., que negou provimento a ambos os apelos, mantendo a Sentença (ID 74130486) que reconheceu a responsabilidade civil estatal por erro laboratorial em exame de HIV e fixou indenização por danos morais em R$ 30.000,00 para cada autora, com majoração de honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC. O Embargante alega obscuridade e omissão quanto à ilegitimidade ativa da genitora e à redução do quantum indenizatório, requerendo a reformulação do julgamento. Julgamento sem sustentação oral (art. 937 do CPC c/c art. 187, § 1º, do RITJBA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou obscuridade quanto à legitimidade ativa da genitora; (ii) estabelecer se há vício quanto à confirmação da responsabilidade objetiva do Estado por erro laboratorial; (iii) determinar se a manutenção do quantum indenizatório carece de fundamentação; e (iv) verificar se os embargos podem ser utilizados como sucedâneo recursal, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Embargos de Declaração se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não servindo para rediscutir o mérito; efeitos infringentes somente ocorrem quando o vício é efetivamente suprido.

4 - O acórdão enfrentou diretamente a preliminar de ilegitimidade ativa, com base nos IDs 74130109 e 74130486, reconhecendo que a genitora figurou como parte e suportou dano moral próprio, inexistindo omissão.

5 - O acórdão explicitou a responsabilidade civil objetiva do Estado (CF, art. 37, § 6º), bastando conduta, dano e nexo, todos delineados nos autos, afastando a alegação de vício.

6 - O valor de R$30.000,00 para cada autora foi mantido por proporcionalidade e precedentes, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), não havendo omissão ou contradição a justificar os aclaratórios.

7 - A jurisprudência do STJ reconhece que resultado falso-positivo para HIV decorrente de falha do serviço enseja dano moral, o que corrobora a fundamentação do acórdão (AREsp 00000000000000891444, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 23/08/2016).

8 - O uso dos embargos como sucedâneo recursal para reabrir discussão sobre legitimidade ativa e quantum é vedado, conforme orientação do STJ (EDcl no AgInt no AREsp 964.268/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11/05/2021).

9 - A invocação de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos sem indicação de vício; nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 -
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração servem exclusivamente para sanar os vícios do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito.

2. Enfrentada a preliminar de ilegitimidade ativa com fundamentação específica, inexiste omissão a integrar. 3. A responsabilidade civil do Estado por erro laboratorial em exame de HIV é objetiva (CF, art. 37, § 6º), e a manutenção do quantum indenizatório por proporcionalidade e precedentes não configura vício integrativo. 4. O prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos, aplicando-se o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, § 11, e 937; RITJBA, art. 187, § 1º; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 00000000000000891444, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.08.2016, DJe 23.08.2016; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 964.268/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.05.2021, DJe 11.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR os embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06